Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006720-39.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANO RATTI MAGUREREU - CPF: 395.741.991-34 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença apreciou o pedido da parte, e, tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, se tratando de documentos imprescindíveis, importa na extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006720-39.2021.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: SILVANO RATTI MAGUREREU

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SILVANO RATTI MAGUREREU contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, que nos termos do art. 485, incisos I, do CPC, indeferiu a petição inicial, consequentemente julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou o autor ao pagamento de custas, todavia, encontra-se suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

O apelante sustenta ser pessoa idosa, e a documentação solicitada não fora juntada aos autos uma vez que residente de aldeia indígena a qual justifica a dificuldade para o acesso com a parte autora, uma vez que por tratar-se do estado de pandemia em que vivenciamos as comunidades indígenas e não indígenas tiveram que tomar medidas de precaução, a qual a comunidade em que a parte autora reside tomou por bem medidas de conter barreiras para a entrada de pessoas não indígenas naquela

localidade, o qual tornou praticamente impossível dentro desse período o acesso com a parte autora para obtenção da documentação pretendida pelo Juízo recorrido, fato esse que por si só não pode servir de justo motivo para improcedência e extinção do presente processo, o que certamente cerceou o direito de defesa da parte autora; elenca que o processo deveria ser suspenso; fundamenta ilegalidade da contratação; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e condenação da parte recorrida no valor total pretendido da inicial, assim como nos ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SILVANO RATTI MAGUREREU contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, que nos termos do art. 485, incisos I, do CPC, indeferiu a petição inicial, consequentemente julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou o autor ao pagamento de custas, todavia, encontra-se suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

A insurgência recursal do apelante consiste em anular a sentença, dado o não acolhimento de sua justificativa para não emendar a inicial, haja vista que reside em aldeia indígena, a qual justifica a dificuldade para o acesso, dado o estado de pandemia em que vivenciamos as comunidades indígenas e não indígenas tiveram que tomar medidas de precaução, a qual a comunidade em que a parte autora reside tomou por bem medidas de conter barreiras para a entrada de pessoas não indígenas naquela

localidade.

Da análise dos autos, observa-se que o pedido de emenda a inicial foi prorrogado, a pedido da parte, e não demonstrou nos autos a impossibilidade da juntada dos documentos, que são de fácil acesso.

Assim, determinada a emenda a inicial, no prazo legal, o apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, portanto, correta a extinção do feito.

Não há fundamento a anular a sentença, tampouco dispensar a emenda a inicial quanto a exigência de documentos imprescindíveis. E, não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito.

O artigo 321 do CPC: “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Nesse sentido, não atendido o comando judicial em tempo oportuno, não há nulidade da sentença.

A jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA E COMPLEMENTÇÃO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Descumpridas as determinações de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido
”. (Acórdão 1236258, 07008470720198070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido
”.

(Acórdão 1248379, 07094039020188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022